Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, INGRID RAYANE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pelo apelado, REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., em sede de contrarrazões de ID 60795754. Publique-se. Intime-se.